Tribunal: TJSP
Processo: 1011801-14.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Locação comercial – Ação de cobrança de alugueres e encargos da locação e reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Rescisão contratual por inadimplemento – Apelo do réu - Comprovação pelo locatário de pagamento do saldo devedor apresentado em planilha de cálculo da locadora – Controvérsia acerca do dever de reparação de danos no imóvel dirimida pela ausência de prova

Ementa:
Locação comercial – Ação de cobrança de alugueres e encargos da locação e reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Rescisão contratual por inadimplemento – Apelo do réu - Comprovação pelo locatário de pagamento do saldo devedor apresentado em planilha de cálculo da locadora – Controvérsia acerca do dever de reparação de danos no imóvel dirimida pela ausência de prova constitutiva do direito da autora – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da autora – Recurso provido.